Tribunal: TJES
Processo: 5002084-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002084-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL BUTILHEIRO SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento e
Embargos de Declaração
n° 5002084-89.2020.8.08.0000

Recorrente: Rafael Butilheiro Silva

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

RAFAEL BUTILHEIRO SILVA
formalizou a interposição do presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, em face da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da

4
ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital - ES
, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de tutela de urgência formulada pelo Recorrente nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(
Processo nº 0011406-49.2020.8.08.0024
)
, objetivando continuar participando do “Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado e, Ciências Policiais e Segurança Pública de 2018”, objeto do
Edital n.º 003/2018
, deflagrado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Infere-se dos autos que o Recorrente obteve aprovação e classificação em todas as Etapas em que participou, até que eliminado do certame, por contraindicação na Fase alusiva o Exame de Investigação Social, com fundamento no item 10.6.5, alínea “a” e “c”, do
Edital n.º 003/2018, que assim dispõe: “
Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com
:
“
a)

ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; ...
c)
atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;
” (grifo original).

Neste particular, com o objetivo de manter-se na disputa, o Recorrido impetrou Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, salientando que a sua contraindicação teria decorrido de uma Ação Penal e 02 (dois) Procedimentos Administrativos Disciplinares, esclarecendo que a
“ação penal de nº 0015685-49.2018.8.08.0024 não tem o condão de operar qualquer efeito sobre o agravante, visto que sequer fora citado no referido processo”
, mormente porque
“o Recorrente solicitou licença definitiva da PMES no dia 02 de fevereiro de 2017, ou seja, um dia antes do início do movimento paredista”
.

Em relação aos Procedimentos Administrativos Disciplinares, alega que em um destes (PAD-RS nº 11/2014), a sua punição fora desclassificada de “média” para “leve”, sendo reabilitado após o lapso temporal de 02 (dois) anos, cuja circunstância teria o condão de fazer com que a penalidade fosse apagada dos registros funcionais, consoante previsão legal contida nos artigos 66 e 67, inciso IV, do Decreto nº 254-R (RDME), ao passo que no outro (PAD-RO nº 017/2015), teria sido inocentado das imputações.

Segue afirmando que
“excluir de um concurso tão prestigiado como o do Curso de Formação de Oficiais, por conta de um procedimento realizado há 5 anos, é totalmente desproporcional e irrazoável.”.

O Magistrado de piso indeferiu a tutela de urgência, culminando no presente Recurso.

O pedido de efeito ativo restou indeferido por esta Relatoria (Id 770902), ensejando a oposição de Embargos de Declaração, tendo o Recorrido apresentado Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória – ES, 08 de junho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração n° 5002084-89.2020.8.08.0000

Recorrente: Rafael Butilheiro Silva

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

RAFAEL BUTILHEIRO SILVA
formalizou a interposição do presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, em face da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da

4
ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital - ES
, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de tutela de urgência formulada pelo Recorrente nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(
Processo nº 0011406-49.2020.8.08.0024
)
, objetivando continuar participando do “Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado e, Ciências Policiais e Segurança Pública de 2018”, objeto do
Edital n.º 003/2018
, deflagrado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Infere-se dos autos que o Recorrente obteve aprovação e classificação em todas as Etapas em que participou, até que eliminado do certame, por contraindicação na Fase alusiva o Exame de Investigação Social, com fundamento no item 10.6.5, alínea “a” e “c”, do
Edital n.º 003/2018, que assim dispõe: “
Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com
:
“
a)

ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; ...
c)
atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;
” (grifo original).

Neste particular, com o objetivo de manter-se na disputa, o Recorrido impetrou Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, salientando que a sua contraindicação teria decorrido de uma Ação Penal e 02 (dois) Procedimentos Administrativos Disciplinares, esclarecendo que a
“ação penal de nº 0015685-49.2018.8.08.0024 não tem o condão de operar qualquer efeito sobre o agravante, visto que sequer fora citado no referido processo”
, mormente porque
“o Recorrente solicitou licença definitiva da PMES no dia 02 de fevereiro de 2017, ou seja, um dia antes do início do movimento paredista”
.

Em relação aos Procedimentos Administrativos Disciplinares, alega que em um destes (PAD-RS nº 11/2014), a sua punição fora desclassificada de “média” para “leve”, sendo reabilitado após o lapso temporal de 02 (dois) anos, cuja circunstância teria o condão de fazer com que a penalidade fosse apagada dos registros funcionais, consoante previsão legal contida nos artigos 66 e 67, inciso IV, do Decreto nº 254-R (RDME), ao passo que no outro (PAD-RO nº 017/2015), teria sido inocentado das imputações.

Segue afirmando que
“excluir de um concurso tão prestigiado como o do Curso de Formação de Oficiais, por conta de um procedimento realizado há 5 anos, é totalmente desproporcional e irrazoável.”.

Por ocasião da análise do pedido de efeito, restou exarada Decisão
(Id 770902),
cujo teor se colaciona abaixo, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

DECISÃO

(...)

Cinge-se a controvérsia na averiguação se o Recorrido teria incorrido em uma das hipóteses previstas no item 10.6.5, Edital nº 003/2018 - PMES, de 20.06.2018,
in verbis
:

“
10.6.5
Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a)

ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado
;

b)
drogas, como usuário ou fornecedor;

c)

atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade
;

d)
prática de alcoolismo;

e)
frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f)
demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.”

Com efeito, o entendimento jurisprudencial acerca do tema é no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato motivada, unicamente, pelo fato de responder a Inquérito Policial ou Ação Penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória,
in verbis:

“
EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010). CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL DA FUNDAÇÃO CASA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL. PROCEDIMENTO PENAL DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A exclusão de candidato regularmente inscrito em concurso público, motivada,
unicamente
, pelo fato de existirem registros de infrações penais de que não resultou condenação criminal transitada em julgado vulnera, de modo frontal, o postulado constitucional do estado de inocência, inscrito no art. 5º, inciso LVII, da Lei Fundamental da República
. Precedentes.

(
STF
; ARE 847535; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; Julg. 30/06/2015; DJE 06/08/2015; Pág. 156)”

Por outro lado, subsiste entendimento jurisprudencial no sentido de que a Investigação Social
não se resume a analisar a vida pregressa do candidato no tocante às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas a sua conduta moral e social do decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial,
in verbis:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA MORAL E SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 18/STF. ANALOGIA. VIABILIDADE.

1.
Trata-se de Recurso Ordinário, interposto pela impetrante, com fundamento no art. 105, II, "b" da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que denegou a segurança, obstando a permanência da recorrente no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado de Rondônia, haja vista ter sido contra-indicada, na fase de Investigação Social, por ter visitado, no Presídio Estadual Urso Panda, seu namorado, que lá se encontra cumprindo pena por crime de tráfico.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público
. Precedentes: AgRg no RMS 29.159/AC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 8.5.2014, DJe 14/05/2014; RMS 24.287/RO, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 4.12.2012, DJe 19/12/2012; RMS 22.980/MS, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 28.8.2008, DJe 15.9.2008.
3.
Também é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria. Precedentes do STJ.
4.
No caso concreto, mesmo em se tratando de reprovação em concurso público, dever-se-ia reconhecer a incidência, por analogia, da Súmula 18/STF: "Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público". Nesse sentido: RMS 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.10.2013, DJe 5.12.2013; REsp 1226694/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23.8.2011, DJe 20.9.2011 5. Recurso Ordinário não provido.

(
STJ
-RMS 45.229/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 06/04/2015)”

Nesse passo, malgrado o Princípio da Presunção de Inocência impeça que o candidato que responda a Ação Penal não transitada em julgado, seja por este fato exclusivo eliminado do certame quando da Investigação Social, é possível extrair do contexto fático ensejador do aludido procedimento criminal, independentemente da superveniência ou não de condenação, se o candidato não possua boa conduta social e moral, ou seja, que não respeita, em sua vida privada, uma moralidade semelhante à que dele será exigida, na esfera pública, caso venha a ser empossado no cargo público almejado, cuja análise, a ser aferida caso a caso, encontra guarita no Princípio da Moralidade, expressamente positivado no artigo 37, da Constituição Federal.

Na hipótese vertente, os atos atribuídos ao Recorrente e que o levaram a responder a uma Ação Penal, alusivo à participação no movimento paredista inaugurado por alguns dos militares integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, revelam-se gravíssimos, sobretudo porque contrários à própria Corporação, maculando-a perante a sociedade em geral, sendo de notar que o Recorrente não colacionou aos autos qualquer documentação comprobatória de que, naquela oportunidade, não mais integrava os quadros da Instituição Castrense,
sequer haver postulado a sua exoneração do cargo público então ocupado.

Não bastasse, em relação ao (PAD-RS nº 11/2014), o Recorrente também não comprovou nos autos que teria sido beneficiado da regra constante nos artigos 66 e 67, inciso IV, do Decreto nº 254-R (RDME), que disciplina sobre a desconsideração, para todos os fins, das transgressões leves, após reclassificação do militar, tampouco haver sido inocentado das imputações alusivas ao (PAD-RO nº 017/2015).

Em sendo assim, tenho que a Decisão recorrida guarda coerência com os elementos até então existentes nos autos, não concorrendo para a concessão da medida liminar, nos moldes como salientado pelo Juízo
a quo
.

Isto posto, diante tais considerações,
indefiro o efeito suspensivo e ativo
pleiteado pelo Recorrente, nos termos da fundamentação supracitada.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de

Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria,

para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 1º de outubro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

RELATO
R

Infere-se do apontado
decisum
, bem é de ver, subsistir incólume a fundamentação de que o Recorrente não logrou instruir o presente Recurso de Agravo de Instrumento, com prova pré-constituída de suas alegações, notadamente relacionada ao suposto pedido de licenciamento da Corporação, previamente à deflagração do movimento paredista, do qual participou, sendo tal circunstância, na espécie, reputada
conduta social e moral reprovável, ou seja, não condizente com a moralidade semelhante à que dele será exigida, na esfera pública, caso viesse a ser empossado no cargo público almejado, cuja análise, a ser aferida caso a caso, encontra guarita no Princípio da Moralidade, expressamente positivado no artigo 37, da Constituição Federal.

Além disso, o Recorrente também não comprovou haver sido b
eneficiado da regra constante nos artigos 66 e 67, inciso IV, do Decreto nº 254-R (RDME), que disciplina sobre a desconsideração, para todos os fins, das transgressões leves, após reclassificação do militar, em relação ao

PAD-RS nº 11/2014,
outrossim, inocentado das imputações alusivas ao PAD-RO nº 017/2015.

Destaca-se a compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano com a inicial, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.”
(
STJ
-AgInt no RMS 52.510/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 26/05/2021).

Nesse passo, ausente a prova pré-constituída das alegações recursais, aliado ao fato de que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público
.”
(
STJ
-RMS 45.229/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 06/04/2015), impõe-se manter a Decisão objurgada.

Ainda sobre o tema, colaciono abaixo entendimento firmado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, senão vejamos:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR FORMAÇÃO DE OFICIAIS. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EXIGÊNCIA DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL E DE IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL REQUISITOS NÃO COMPROVADOS CANDIDATO DENUNCIADO PELO CRIME DE MOTIM ANISTIA INAPLICABILIDADE AOS CASOS APURADOS POR MEIO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR CONDUTA REPROVÁVEL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA REEXAME PREJUDICADO SEGURANÇA DENEGADA. 1. O autor, detentor da patente de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, solicitou o ingresso, por meio de concurso público para provimento de vagas ao Curso de Formação de Oficiais, CFO 2018, regido pelo Edital nº 003/2018. Contudo, segundo a notificação nº 2290009853, de lavra da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, foi constatado, em sede de investigação social, que o impetrante contribuiu com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03.02.2017 a 25.02.2017, fato apurado por meio do IPM nº 0424/2017 e encaminhado a Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar nº 0035771.41.2018.8.08.0024. 2. Não obstante a determinação de arquivamento dos procedimentos administrativos nela descritos, a Lei Complementar Estadual nº 903/2019 ressalvou, em seu artigo 4º, que tal providência não era aplicável aos Inquéritos Policiais Militares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares. 3. O caso dos autos, o impetrante não só figurou como investigado em inquérito policial militar como também foi denunciado em posterior ação penal militar, circunstância que demonstra que a Lei Complementar 903/2019 em nada lhe favorece. 4. A situação posta a deslinde não merece intervenção, porquanto agiu com acerto a comissão do concurso que, com base nos graves fatos apurados contra o impetrante, contraindicou o mesmo para prosseguir no certame destinado à formação de oficiais dos quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 5 . Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da presunção de inocência a consideração de ilícitos penais, ainda que pendentes de trânsito em julgado, para fins de aferição de idoneidade moral e da conduta de candidato a cargos sensíveis, tal como no caso concreto. 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, denegando a segurança pleiteada pelo impetrante. Reexame prejudicado.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024190251983, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Por derradeiro, tenho que o julgamento dos

Embargos de Declaração encontra-se prejudicado, haja vista que a questão nele argumentada, alusiva à suposta impossibilidade de comprovação de reclassificação do militar em relação ao (PAD-RS nº 11/2014), bem como

haver sido

inocentado das imputações alusivas ao (PAD-RO nº 017/2015), não se encontram presentes, considerando a documentação juntada
a posteriori,
a qual deveria ter instruído o Recurso, sobretudo o Mandado de Segurança originário.

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO, julgando ademais, PREJUDICADO, o Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento e Embargo de Declaração n° 5002084-89.2020.8.08.0000

Recorrente: Rafael Butilheiro Silva

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CFO -. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SOLDADO DA CORPORAÇÃO. CONTRAINDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL E DE IDONEIDADE MORTAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADO.

I -
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público.”
(
STJ
-RMS 45.229/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 06/04/2015).

II –
Na hipótese, os atos atribuídos ao Recorrente e que o levaram a responder a uma Ação Penal, alusivo à participação no movimento paredista inaugurado por alguns dos militares integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, revelam-se gravíssimos, sobretudo porque contrários à própria Corporação, maculando-a perante a sociedade em geral, sendo de notar que o Recorrente não colacionou aos autos qualquer documentação comprobatória de que, naquela oportunidade, não mais integrava os quadros da Instituição Castrense,
sequer haver postulado a sua exoneração do aludido cargo público.

III –
O Recorrente também não comprovou nos autos que teria sido beneficiado da regra constante nos artigos 66 e 67, inciso IV, do Decreto nº 254-R (RDME), que disciplina sobre a desconsideração, para todos os fins, das transgressões leves, após reclassificação do militar, em relação ao PAD-RS nº 11/2014, tampouco haver sido inocentado das imputações constantes no PAD-RO nº 017/201.

IV –
A Decisão recorrida guarda coerência com os elementos até então existentes nos autos, não concorrendo para a concessão da medida liminar, nos moldes como salientado pelo Juízo
a quo
, impondo-se negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

V –
A questão pontuada nos aclaratórios, alusiva à suposta impossibilidade de comprovação de suas alegações, não se sustentam, considerando a documentação juntada
a posteriori,
a qual deveria ter instruído o Recurso, sobretudo o
mandamus
.

VI – Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração oposto em razão da decisão de efeito, prejudicado.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado os Embargos de Declaração opostos em desfavor da Decisão de efeito, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.